Tribunal: TJMT
Processo: 1036443-46.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036443-46.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA - CPF: 419.717.361-04 (AGRAVANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), LEODIL RODRIGUES BENEVIDES - CPF: 420.247.491-00 (AGRAVADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO- DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO -

AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO – PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA ATINGIR OUTRA AÇÃO, COM DECISÃO JÁ CONFIRMADA - IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS QUE INDICAM POSSE PRECÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -

APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno (id. 84656965) interposto por
ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA,
contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo, nos autos do recurso de apelação.

Defende que a ação associada a esta se trata de despejo (desocupação) e considerando a grave situação da Pandemia, que recomenda maior cautela, com isolamento social notadamente as pessoas do grupo de risco, que o caso do agravante, portador de doença grave, que é a cegueira.

Requer seja reformada a decisão e deferido o efeito suspensivo.

Invoca fato novo, que é a aprovação da Lei Nacional n. 827/2020, que prevê a proibição de despejo ou desocupação de imóveis até o fim deste ano de 2.021.

Nestes termos requer se determine a suspensão temporária dos efeitos da desocupação nos autos associados (n.o 1005916-48.2019.8.11.0002) até 31/12/2021, em razão do fato apresentado.

Assevera ainda que interpôs a ação de usucapião social, que se encontra associada aos autos possessórios, portanto, a decisão do despejo é temerária e deve ser suspensa, pois, pode causar prejudicialidade entre ambas as ações.

No tópico da posse justa, afim raque adquiriu o imóvel através de contrato de compra e venda; que exerce posse justa.

Ao final, pugna para, não havendo juízo de retratação, que o agravo seja levado a julgamento.

Nas Contrarrazões (id. 90288999) o agravado explica que o magistrado do feito, determinou a expedição de mandado de imissão na posse, somente quando houvesse o retorno dos trabalhos, se mostrando a decisão cautelosa. Ao final requer o desprovimento do recurso “uma vez que não há motivos para concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, uma vez que o fato da pandemia Covid-19 é provisório, e a decisão de imissão na posse obedecerá as normas editadas pelo próprio TJMT no que tange as determinações em relação à pandemia. Requer a condenação do agravante em multa de 5% por recurso protelatório.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno (id. 84656965) interposto por
ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA
contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo, nos autos do recurso de apelação.

A decisão agravada é a seguinte:

“Nos termos do §1o, do artigo 1.026 do CPC, “A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”.

Não resta preenchido, no caso, qualquer dos requisitos.

Ao que tudo indica o apelante detinha posse precária, sem ânimo de dono e a alegação de risco de dano grave ou de difícil reparação porque em outra ação foi deferida a imissão de posse, não é motivo para concessão nestes autos, portanto, não há relevância na fundamentação.

O apelante pretende nitidamente a concessão do efeito suspensivo nesta ação, pois, não logrou êxito na outra, o que é inviável.

Ante todo exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo.

Fica advertida a parte de que recurso interposto com caráter nitidamente protelatório (ou petição avulsa de forma atravessada) estará sujeito a incidência de multa, assim como, a multa do agravo interno (§4).”.

Os argumentos do Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Isso porque a sentença objeto do recuso de apelação, julgou extinto o processo sem resolução do mérito; portanto, a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação carece de interesse, pois, não há efeito prático.

Na verdade, o que pretende o agravante é a concessão do suspensivo, mas, para atingir decisão proferida na ação de imissão de posse, que foi julgada e confirmada nos autos do RAI n. 1019823-62.2020.8.11.0000, com recurso especial interposto, todavia, também sem sucesso quanto ao efeito suspensivo. Agora, por via transversa (o que vem fazendo em outros recursos) pretende a concessão de efeito suspensivo nestes autos, mas, repito, para atingir outra ação, o que é inadmissível.

O recurso não passa de mero inconformismo do agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

O julgado trazido pelo agravante (RAI n. 1013802-75.2017.8.11.0000) retrata situação totalmente diversa da presente. Aqui já há sentença desfavorável as pretensões de usucapião; nesse caso, ao que tudo indica, se trata de posse precária e a decisão que confirmou o deferimento da imissão, já foi confirmada nos autos do RAI mencionado alhures.

Também não há ligação da imissão da posse com a Pandemia. A situação de maior cautela e isolamento social mencionadas pelo agravante não obstam procure outro imóvel e a realizar sua mudança.

No que tange a alegada aprovação da Lei 827/2020, ela não está em vigor e se encontra aguardando apreciação do Senado Federal; também o caso não envolve despejo de locações de imóveis residenciais e comerciais; assim como não envolve desocupação forçada coletiva.

Por fim, considerando a improcedente do agravo interno, porquanto dirigido com nítido propósito abusivo, com intenção de concessão de efeito suspensivo em outra ação, com tutela já confirmada nesta Instância, invocação de Lei que não está em vigor, reiteração, como vem fazendo, de alegações envolvendo a Pandemia e despejo de locatário, o que não é o caso, somada a ciência da parte quando a possibilidade de aplicação de multa, há que se aplicar o § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, segundo o qual “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

LUIZ GUILHERME MARINONI, referindo-se ao § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, anotou: [...] nesse caso há dever de imposição da multa, na medida em que com isso o legislador busca resguardar a seriedade na interposição do recurso, evitando a proliferação de recursos meramente protelatórios ou temerários (trata-se, portanto, de técnica voltada não só a promoção da boa fé processual, art. 5o, CPC, mas também a concretização do direito ao processo com duração razoável, arts. 5o, LXXVIII, CF, e 4o, CPC). Condenado o agravante, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção do beneficiário de gratuidade judiciária e da Fazenda Pública, que farão o pagamento ao final (art. 1.021, § 5o, CPC) (Novo Código de Processo Civil comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Matidiero. 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1082, grifou-se).

A propósito, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

V - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da 1a Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VI - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no Resp n. 1.703.414/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018, grifou-se).”.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
e condeno o agravante a pagar à parte contrária a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do respectivo valor (artigo 1.021, § 5o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021